Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739024-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO PAULO DE CARVALHO AGRAVADO: NIDIA MARIA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSCELINO PAULO DE CARVALHO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposto por NIDIA MARIA DE MIRANDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) movida por NIDIA MARIA DE MIRANDA em face de JUSCELINO PAULO DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (id. 169548742). O executado apresentou impugnação à penhora, na qual alega a impenhorabilidade desses valores, uma vez que, mesmo se tratando de quantia depositada em conta corrente, possui valor inferior a 40 salários mínimos. DECIDO. A lei restringiu a impenhorabilidade apenas aos valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não abarcando os depósitos em conta corrente. Desta forma, é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, apesar de o Superior Tribunal de Justiça possuir precedentes que entendem pela impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositado em conta corrente, esses precedentes, que não possuem poder vinculante e não obrigam a adoção do entendimento neles esposado, aplicam essa interpretação extensiva apenas quando o valor constitui a única reserva financeira do devedor e quando não há indício de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. No caso dos autos a parte executada não comprovou qualquer das situações acima descritas. Desta forma, ainda que fosse vinculante o precedente invocado pela parte executada, esse não se aplicaria ao caso. Anoto que neste sentido vem decidindo o Eg. TJDFT, conforme julgado recente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS - MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente. 2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694999, 07429877220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a caderneta de poupança, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Neste sentido, REJEITO a impugnação apresentada. (...)” Em suas razões recursais a parte executada informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi indeferida a impugnação à penhora, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são impenhoráveis quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária, razão pela qual os valores bloqueados nos autos são impenhoráveis. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, bem como para que sejam suspensos os demais atos constritivos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito invocado. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Em relação à impenhorabilidade dos valores constantes da conta corrente da executada/agravante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui posicionamento firmado no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança visa preservar valores reservados para construção de reserva financeira. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de construção de reserva monetária. Afinal, não foi apresentado extrato da movimentação bancária, o que possibilitaria verificar se os valores constituem construção de reserva financeira ou apenas servem para movimentação bancária. Assim, ao menos em primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 11:33:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora